Tribunal: TJDFT
Processo: 0726563-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0726563-52.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA DAGMA DA SILVA XAVIER AGRAVADO: JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO À agravante, em cinco dias, sobre o interesse no julgamento do agravo interno, tendo em vista a decisão superveniente proferida pelo MM. Juiz em 15/02/2023. Brasília - DF, 20 de março de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora